Tribunal: TJMT
Processo: 1007533-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007533-78.2021.8.11.0000 –COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT
AGRAVANTE:
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
AGRAVADA:
INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito recursal pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito da agravante, mormente ter havido demonstrado o pagamento no valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), conforme comprova o TED registrado no dia 28/11/2019, constante no ID. 31309786, bem como a caução em dinheiro – depósito judicial – prestada no valor de R$ 25.292,36 (vinte e cinco mil duzentos e novena e dois reais e trinta e seis centavos), de ID. 51053502 dos autos originários.
In casu, por ora, observa-se que o valor do título está depositado judicialmente e o processo devidamente caucionado, restando, neste momento, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal.
Desta feita, defiro a liminar recursal (efeito ativo) para conceder a tutela antecipada a fim de determinar a suspensão/levantamento do protesto dos títulos nos valores R$ 24.476,86 e R$ 815,50, perante o 2o Ofício de Paranatinga/MT, objeto de discussão nos autos, conforme apontamento no ID. 31309384, até o final julgamento do presente recurso.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Após, encaminhe-se ao Núcleo de Conciliação Permanente deste Tribunal de Justiça, a fim de que se possibilite um acordo entre as partes.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora